Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-81.2017.8.11.0024
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004085-81.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIRLEY APARECIDA FRANCISCHETTI - CPF: 530.857.449-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO - CPF: 569.761.431-49 (EMBARGADO), JAIME SECUNDINO HIPOLITO NETO - CPF: 871.050.471-00 (ADVOGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), JAIRO SECUNDINO HIPOLITO - CPF: 218.243.121-72 (EMBARGADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), VIVIANE GOMES BEZERRA - CPF: 017.127.061-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA BITTENCOURT - CPF: 605.011.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GOMES BEZERRA - CPF: 840.432.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES BEZERRA - CPF: 830.784.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEJAIR DOS REIS BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROQUE BITTENCOURT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS – RESSARCIMENTO DO PREPARO - LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – RECURSO INTERPOSTO DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI – PREPARO QUE NÃO DEVE SER RESSARCIDO – POSSE – IRRELEVÂNCIA NO CASO – BEM OBJETO DE HERANÇA QUE RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO.

1- “A data da interposição de Recurso de Apelação se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei nº 11.077/2020.”

(TJ-MT 00012607020158110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2021).

2- O art. 1997 do CC estabelece que
“A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

3- Sendo objeto de testamento, o bem responde pela dívida do falecido, não sendo a posse suficiente a alterar este fato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022